Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata retirada do nome da devedora de cadastro de proteção ao crédito.

2. Os cadastros de proteção ao crédito, como o SERASA e o SPC, são regidos pelo art. 43, e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A recorrente promoveu a renegociação de débito, tendo assumido a obrigação de pagar 10 (dez) prestações no valor de R$ 332,39 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos). De fato, observa-se que 9 (nove) das 10 (dez) prestações foram efetivamente adimplidas. No entanto, inexiste prova a respeito do pagamento da primeira prestação.

4. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar o integral adimplemento da obrigação para que pudesse ser determinada a retirada de seu nome dos referidos cadastros de proteção ao crédito.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.